Tribunal: TJMT
Processo: 0028566-33.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028566-33.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALTEZA ARTEFATOS ESPORTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 37.479.565/0001-03 (APELADO), JOAO OSVALDO PINHEIRO JUNIOR - CPF: 702.563.221-04 (APELADO), JOSE ADILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 460.514.901-59 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃ EXECUTIVA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – MANTIDA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do Banco apelante ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional, não realizou a citação válida no prazo legal, de modo que a prescrição não restou interrompida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco apelante contra Alteza Artefatos Esportivos Ltda – ME, João Osvaldo Pinheiro Junior e José Adilson Ferreira da Silva, que reconheceu a prescrição do título, por ausência de citação dos executados dentro do prazo prescricional e declarou extinto o processo com fulcro no artigo 924, inciso V,e 925 do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial. O Banco foi condenado ao pagamento das custas processuais; contudo, não houve condenação em honorários advocatícios face a ausência de patrono constituído pela parte adversa.

O Banco apelante alega que a matéria relativa à prescrição já foi decidida neste feito, tendo sido objeto de Recurso de Apelação interposto pelo apelante, no qual reconheceu que a demora na citação não decorreu por desídia do Banco Exequente e, portanto, não é cabível reconhecer a prescrição.

Explica que, com retorno dos autos, por se encontrarem os apelantes em locais incertos e não sabidos, requereu a citação por edital; ocorre que “ ao arrepio do princípio da coisa julgada decidiu extinguir
novamente
o processo em
13/03/2020
, com julgamento do mérito, pronunciando a prescrição.” (id. 77423540).

Afirma que jamais deixou de dar andamento no feito, tendo cumprido todos os prazos e atos necessário para o andamento do feio, contudo, “O que se verifica neste caso é a insistente tentativa do juízo de origem em extinguir o feito, o qual já foi sentenciado, sendo que no caso anterior houve a reforma da sentença extintiva, o que deve ocorrer novamente com a sentença ora recorrida”.

Ao final requer a reforma da sentença em face da coisa julgada, mantendo-se o acordão anteriormente proferido; alternativamente, almeja que seja afastada a prescrição do título.

Sem contrarrazões em face da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco apelante contra Alteza Artefatos Esportivos Ltda – ME, João Osvaldo Pinheiro Junior e José Adilson Ferreira da Silva que reconheceu a prescrição do título, por ausência de citação dos executados dentro do prazo prescricional e declarou extinto o processo com fulcro no artigo 924, inciso V,e 925 do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial. O Banco foi condenado as custas processuais, contudo, não houve condenação em honorários advocatícios face a ausência de patrono constituído pela parte adversa.

A r. sentença é a seguinte (a grosso modo):

“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Banco do Brasil S/A em face de Alteza Artefatos Esportivos Ltda — ME, João Osvaldo Pinheiro Junior e José Adilson Ferreira da Silva.

Explica o Banco exequente a celebração de cédula de crédito industrial, ficando inadimplentes os executados. A ação foi distribuída em 13/08/2012, emendou a inicial o exequente, e foi proferida a decisão inicial em 28/08/2012.

Não foram citados os executados, DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

Tenho que ocorreu o instituto da prescrição do título.

A redação do Código de Processo Civil constante no parágrafo 2° do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4°, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto a desídia e negligencia do autor/exequente, no tocante ao cumprimento do prazo para citação. Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC

(...)

Assim, o exequente deveria ter providenciado a citação válida dos executados DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza na relação jurídica”, segundo a lição de CLOVIS BEVILAQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.”

Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

Assim, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de reprovação as condutas negligentes ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigilantibus” (as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “domientibus non succurrit jus” (o direito não socorre os que dormem).

A negligência do Banco exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito dos executados, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo é incompatível com esta situação.

Sabe-se que a justificativa para a criação do instituto da prescrição é a segurança jurídica e tem como objetivo impedir que uma ação que não fora proposta durante anos, o seja.

Desta forma, entende-se que quis o Legislador evitar a eternização da incerteza jurídica e privilegiar a paz social, mesmo objetivo pelo qual foi criada a prescrição intercorrente.

Conforme se verifica dos autos a demora na citação dos executados não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário. No caso dos autos, prescreve no prazo 03 (TRES) ANOS a execução do título que o embasa, a CEDULA DE CREDITO INDUSTRIAL, conforme julgados que acompanham a presente.

Isto é, passaram-se mais de 06 (seis) anos da decisão inicial, sem a devida citação dos executados dentro do prazo prescricional, sem que o exequente providenciasse o regular prosseguimento da demanda.

Quando proferida a decisão inicial, A INTERRUÇAO DA PRESCRIÇÃO RETROAGIU A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA, assim, embora tenha o exequente pleiteado a busca de dados dos executados junto aos órgãos conveniados e, posteriormente, a citação por edital dos executados, quando de seus pleitos de fls. 120/121 e 124/127 (em 08/03/201 8e 24/07/2018, respectivamente), já havia transcorrido o prazo prescricional do título (em 13/08/2015).

Registro ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

(...)”.

De antemão, não há falar em coisa julgada, pois, o acordão a que se refere o apelante afastou a prescrição intercorrente; na atual sentença foi reconhecida a prescrição da pretensão executória, o que não se confunde.

A prescrição intercorrente se dá somente no curso do processo de execução por inércia, enquanto que a prescrição da pretensão executória, que é de natureza intertemporal, se dá antes de iniciado o processo.

Pois bem.

É cediço o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 219, que a interrupção da prescrição ocorre com a citação válida e retroagirá à data da propositura da ação, desde que o interessado a promova no prazo de 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, podendo o prazo ser prorrogado por no máximo 90 (noventa) dias, não ocorrendo a interrupção da prescrição se a citação não for efetuada no prazo legal.

No caso, a ação está embasada em cédula de crédito industrial vencida aos 01/01/2.011, que tem prazo prescricional trienal.

A inicial foi proposta em 25/07/2.012 e o despacho de recebimento se deu aos 28/08/2.012.

Contudo, o que se depreende é que depois da certidão de id. 7539341, de 6/12/2.013, com intuito de intimar a parte apelante para fornecer meios e ou depositar diligências para o Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento não foi atendido; sobreveio, após 3 anos aguardando providências, nova certidão renovando a intimação anterior, o que só veio ser atendido aos 19/10/2.016.

Assim, embora o apelante tenha dado discreto impulsionamento nos autos, após a segunda certidão/intimação, o que restou reconhecido no acordão anterior para fins de prescrição intercorrente, o fato que o direito já estava prescrito desde 13/08/2.015, inclusive ante a total inércia do apelante em fornecer meios para o Oficial de Justiça proceder com a citação.

Portanto, acertada a r. sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021